Tribunal: TJBA
Processo: 0003495-11.2011.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0003495-11.2011.8.05.0274 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: SUPERINTENDENCIA DE ASSUNTOS PENAIS Advogado(s): APELADO: D C A Representado Por Sueli Campos Cardoso Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS (TEMA 793/STF). INAPLICABILIDADE DO TEMA 1234/STF EM RAZÃO DA MODULAÇÃO TEMPORAL. SENTENÇA MANTIDA. I. Caso em exame 1. Trata-se de Apelação Cível interposta contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial formulado por Davi Cardoso Almeida, menor impúbere, representado por sua genitora, para condenar o Estado da Bahia e o Município de Vitória da Conquista ao fornecimento contínuo de medicamentos e insumos essenciais ao tratamento de Epidermólise Bolhosa Distrófica e Aplasia Cutis Congênita. O paciente e sua família não possuem condições financeiras para arcar com os custos do tratamento, e a via administrativa não obteve êxito, culminando na judicialização da demanda. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a responsabilidade pelo fornecimento dos medicamentos e insumos é solidária entre os entes federativos; e (ii) analisar se a intervenção do Poder Judiciário na determinação do fornecimento de medicamentos configura indevida ingerência na autonomia administrativa e orçamentária do Estado, bem como a aplicação do Tema 1234 do STF à presente demanda. III. Razões de decidir 3. O direito à saúde, enquanto direito fundamental social, é dever do Estado em sentido amplo, englobando União, Estados e Municípios, conforme o art. 196 da Constituição Federal. A responsabilidade pela prestação dos serviços de saúde é solidária entre os entes federativos, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal no Tema 793, de modo que o cidadão pode pleitear o cumprimento da obrigação de qualquer um deles. 4. A alegação de limitação orçamentária ou a não inclusão dos medicamentos em listas administrativas do SUS não pode, por si só, obstar a concretização do direito fundamental à vida e à saúde, especialmente quando comprovada a imprescindibilidade do tratamento e a hipossuficiência do paciente. A invocação da "reserva do possível" exige comprovação objetiva e não mera alegação. 5. A modulação temporal estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1234 impede a aplicação de seus critérios de competência e fluxo administrativo a processos ajuizados antes de 19 de setembro de 2024. Uma vez que a presente ação foi protocolada em 2011, a competência permanece com a Justiça Estadual e a responsabilidade solidária dos entes demandados, sem necessidade de inclusão da União. 6. A atuação do Poder Judiciário para assegurar o acesso a tratamentos de saúde não configura ingerência indevida na autonomia dos demais Poderes, mas sim a concretização de mandamentos constitucionais e a correção de omissões do Poder Público, em conformidade com o sistema de freios e contrapesos e o princípio da máxima efetividade da Constituição. IV. Dispositivo e tese 7. Recursos de apelação e reexame necessário desprovidos. Tese de julgamento: "1. É solidária a responsabilidade dos entes federativos (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) na promoção do direito à saúde, podendo o cidadão exigir de qualquer um deles o fornecimento de medicamentos e insumos indispensáveis ao tratamento de saúde, quando comprovada a necessidade e a hipossuficiência. 2. A modulação temporal da tese fixada no Tema 1234/STF afasta sua aplicação a ações ajuizadas antes de 19 de setembro de 2024, mantendo-se a competência da Justiça Estadual e a responsabilidade solidária dos entes federativos para as demandas anteriores a essa data. 3. A alegação de limitação orçamentária não se sobrepõe ao direito fundamental à saúde e à vida, exigindo-se comprovação objetiva da impossibilidade material para sua eventual consideração." Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, arts. 5º, 6º, 23, II, 25, 196, 197, 198; Lei nº 8.080/90, art. 7º, 18, § 1º; Lei nº 8.069/90 (ECA), arts. 3º, 4º, 141, § 2º, 208, 209; Lei Complementar nº 101/00 (Lei de Responsabilidade Fiscal), art. 15, 16; Código de Processo Civil, art. 1.030, III. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 607.381/SC, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, j. 31/05/2011; STF, RE-AgR n° 393175/RS, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJU 02.02.2007; STF, ADPF nº 45-9/DF, Rel. Min. Celso de Mello, j. 29/04/2004; TJBA, Mandado de Segurança – 0302164-64.2011.8.05.0000. Seção Cível de Direito Público, Julgado em: 26/07/2012. Relator: Juiz Convocado Edmilson Jatahy Fonseca Júnior; TJBA, Mandado de Segurança – 0307528-80.2012.8.05.0000. Seção Cível de Direito Público, Julgado em: 20/02/2014. Relator: Heloisa Pinto de Freitas Vieira Graddi. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0003495-11.2011.8.05.0274, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelado DAVI CARDOSO ALMEIDA REPRESENTADO POR SUELI CAMPOS CARDOSO ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO aos apelos e ao reexame necessário, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto Relatora Substituta